Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar em favor da parte autora o FGTS pertinente ao período trabalhado entre os meses 08/2013 e 12/2014, no valor de R$ 3.271,69. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento de preparo. Contrarrazões do autor (ID 5846957).

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica.

5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).

6. O documento juntado pelo ente público no ID 5846939 - Pág. 1, demonstra que a contratação do autor do período de 2013 a 2014 foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.